Tribunal: TJDFT
Processo: 0717996-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Vistos, etc. Ao apelar contra o julgamento de improcedência do pedido indenizatório, a Autora alega fato novo consubstanciado na prolação de sentença penal condenatória proferida contra o primeiro Apelado, acusado de integrar núcleo médico de organização criminosa voltada para a obtenção de ganhos e vantagens ilícitas em prejuízo de planos de saúdes e pacientes (2016.01.1.098809-5). Segundo a Apelante, o fato criminoso tem relação com o procedimento cirúrgico do qual resultaram os danos cujo ressarcimento pleiteia. Diante desse quadro, considero oportuno encaminhar os autos à Douta Procuradoria de Justiça a fim de que oficie acerca de eventual interesse publico que justifique a sua intervenção no feito. Após, retornem conclusos. I. Brasília, 25 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator